Tribunal: TJES
Processo: 5000855-35.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-35.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000855-35.2024.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos morais por MARIA DA CONCEICAO MARTINS em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em razão da contratação de obrigação em modalidade diversa da pretendida. Em análise, o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido por entender que a recorrente tinha completa ciência dos termos contratados.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

Discordo da conclusão sentencial no que tange à ciência da parte recorrente quanto aos termos contratados e vejo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial, de modo que entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Não obstante, reconheço que há indícios da efetiva contratação, tendo em vista os elementos do termo de contratação juntado no documento ID 12902011, em que constam foto, documentação da recorrente, referência de geolocalização e assinatura digital nos termos da MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Assim, embora se reconheça a existência de contratação formal, entendo que subsiste dúvida razoável quanto à plena ciência da recorrente sobre os termos do contrato e suas consequências financeiras, especialmente diante da ausência de informações claras quanto ao prazo e à forma de quitação. Tal circunstância impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados, respeitado o abatimento de eventuais quantias creditadas à recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria, sendo certo que a parcial procedência dos pedidos exordiais é medida que se impõe.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

declarar a anulação do Contrato impugnado e, via de consequência, excluir os descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente;

condenar a recorrida a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente, a título de empréstimo sobre a RMC, no valor total de R$ 395,36 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavo), além daqueles eventualmente descontados durante a marcha processual, os quais devem ser atualizados monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação;

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

autorizar que seja realizada a compensação dos valores a serem restituídos com eventuais quantias comprovadamente creditadas à recorrente em razão da contratação impugnada, mediante apresentação de demonstrativo detalhado nos autos, sob fiscalização do juízo de origem em sede de cumprimento de sentença.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)